Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. DEVIDOS. ART. 85, §§ 1o, 2o E 11, DO CPC. STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACORDÃO INTEGRADO.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- O Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de incidência da verba honorária recursal em casos como o destes autos, ou seja, em que a apelação não é conhecida, ainda que a decisão seja monocrática do relator. Ademais, também concluiu pela inexigibilidade de comprovação de trabalho adicional do advogado recorrido no grau recursal, uma vez que tal parâmetro deve ser avaliado quando da majoração do percentual a ser aplicado (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
3- Verificada a omissão quanto à majoração dos honorários na decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação, deve-se sanear de pronto o vício, nos termos do artigo 85, parágrafos 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil.

4- EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.